Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019437-95.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: ACD SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI
Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
Número do Protocolo: 1019437-95.2021.8.11.0000
Considerando a afetação da matéria pelo eg. STJ quando do julgamento da ProAfR no Recurso Especial o 1951888/RS (Tema no 1.132), suspenda-se a tramitação do feito, na forma do art. 1.037, II, do CPC.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator